Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTA E OBJETIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência, comum ou específica, devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto não ostentava tal condição. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
2. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, ainda que não tenha sido considerada no título condenatório, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, podendo o Juízo da Execuções Penais, ao conceder benefícios, ponderar tal circunstância agravante ante seu caráter objetivo e manifesto.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.